Tribunal: TJSP
Processo: 2209419-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu o levantamento do valor penhorado nos autos. Impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente rejeitada e impugnação à penhora apresentada intempestivamente. Bloqueio de valores ocorrido para pagamento da quantia adiantada pelos autores em tratamento na rede particular, não havendo que se falar em penhora coercitiva.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu o levantamento do valor penhorado nos autos. Impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente rejeitada e impugnação à penhora apresentada intempestivamente. Bloqueio de valores ocorrido para pagamento da quantia adiantada pelos autores em tratamento na rede particular, não havendo que se falar em penhora coercitiva. Desnecessidade da caução, seja porque o cumprimento de sentença é definitivo ou porque a exigibilidade do débito já foi amplamente discutida nos autos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.